Tribunal: TJMT
Processo: 1010825-76.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010825-76.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SADI ANTONIO SEHN - CPF: 005.256.089-90 (ADVOGADO), DE SANTA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - CNPJ: 09.185.434/0002-69 (AGRAVANTE), CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO (AGRAVADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -
APREENSÃO DE MERCADORIAS
- SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DE SANTA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1000388-13.2018.8.11.0020, pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que
negou
pedido liminar para liberar mercadoria apreendida.

Sustenta o agravante que configura lesão a direito líquido e certo condicionar a liberação das mercadorias ao pagamento de multa administrativa, aplicada em decorrência da não validação das Notas Fiscais no 44000, 44003, 44002, 43998, 43999, 44001 e 44004, no Posto Fiscal Henrique Peixoto em Araguaia MT/GO.

Afirma que referido Posto, encontra-se em reforma, inexistindo sinalização visível acerca do atendimento da fiscalização em outro local.

Registra que não existiu qualquer prejuízo ao Fisco, considerando “que o veículo foi reconduzido ao Posto Fiscal onde as Notas Fiscais não teriam sido validadas, não tendo havido qualquer evasão ou prejuízo ao erário do MT, mostras que a fiscalização unicamente exige multa fiscal isolada de 20% sobre as mercadorias transportadas, em razão da simples não apresentação das Notas Fiscais, porém não considerou as circunstâncias envolvidas: reforma do posto fiscal, sinalização precária, ausência de prejuízo ao erário.”

Invoca aplicação da Súmula 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal e jurisprudência das Cortes Superiores e desta Corte de Justiça.

Assim, pugna pela “concessão da liminar inaudita altera parte, para que as mercadorias apreendidas sejam imediatamente devolvidas, oficiando-se, para tanto, com urgência, a autoridade coatora, a qual também deverá devolver os documentos fiscais apreendidos, devidamente carimbados pelo Posto Fiscal.”

Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (Id. 3576978).

Presadas as informações pelo Juízo
a quo
, que manteve a decisão de indeferimento do pedido liminar (Id. 3783567).

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 3786556).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, manifestou em seu parecer, pelo provimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 4237907).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa DE SANTA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA., em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que nos autos do Mandado de Segurança no 1000388-13.2018.8.11.0020, indeferiu o pedido liminar de liberação das mercadorias descritas no TAD no 1136804-9.

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para a 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, onde recebeu o número 1000388-13.2018.8.11.0020 e dele sobreveio a sentença proferida em 15/05/2020.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020